Tribunal: TJMT
Processo: 0005748-63.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005748-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUITER DOMINGUES BEZERRA - CPF: 487.771.291-72 (APELANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 420.251.502-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INACOLHIMENTO – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

“
As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.”
(N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023

Embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Ruiter Domingues Bezerra
, pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 20 (vinte) dias multa, em regime aberto, bem como ao pagamento das custas processuais, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a reforma da sentença para sua absolvição, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, na forma do artigo 180, § 3º, do CP, tendo em vista a ausência de dolo do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 175254678).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 177806180).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Fato 01 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 15 de março de 2019, por volta das 06:10h, em residência particular localizada na Rua Manoel Cassemiro de Abreu, Bairro Canelas, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
RUITER DOMINGUES BEZERRA possuía e mantinha sob sua guarda em residência, 02 (duas) armas de fogo de uso permitido e várias munições também de uso permitido, quais sejam: 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre 380, modelo PT938, n° de série KHP 38500, municiada com 15 (quinze) munições; 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre. 38, modelo 80, n° de série 1885903, municiada com seis (seis) munições; bem como 28 (vinte e oito) munições calibre .380; e 01 (uma) munição calibre 38, todas intactas e aptas a efetuar disparos
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Fato 02 – RECEPTAÇÃO – Extrai-se do mesmo Inquérito Policial que, no dia 15 de março de 2019, por volta das 06:10h, na residência localizada na Rua Manoel Cassemiro de Abreu no Bairro Canelas, nesta urbe e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
RUITER DOMINGUES BEZERRA ocultava
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 938, calibre. 380, n° de série KHP 38500, pertencente a empresa/vítima Caça e Pesca Rondônia, representada pelo proprietário Rodrigo Francisco dos Santos, qualificado às fl.57/58. [...]”

A defesa pretende a reforma da sentença para absolvição do apelante em relação ao delito de receptação, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Pois bem. Não merece acolhimento.

Isso porque, verifica-se que restou demonstrada
a
materialidade
e autoria do delito, por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Termo de Exibição e Apreensão; Relatório de Investigação; Boletim de Ocorrência; e pelos depoimentos
das testemunhas
durante as fases policial e judicial, e declaração da vítima, todos em Id.

167302919.

De início, o apelante ao ser interrogado em Juízo, alegou os seguintes fatos delituosos,
verbis
:

“[...]Juiz: O senhor de onde? Qual que foi a fonte, a onde o senhor adquiriu isso?

Ruiter: Eu acredito que foi em uma lanchonete, se eu não me engano, bairro Jardim Glória em Várzea Grande, inclusive essa lanchonete nem existe mais, já foi fechada já.

Juiz: O senhor lembra valor que o senhor pagou? Alguma coisa neste sentido ou não lembra mais?

Ruiter: Não, valor eu não me recordo

[...]

Juiz: O senhor tem algum esclarecimento, sobre a receptação?

Ruiter: Não, não tenho conhecimento que a arma é produto ilícito, de furto ou roubo.

Dr Lauro: Se antes de comprar a arma ele pediu para alguém amigo seu, algum colega seu que trabalha na polícia, ou algum órgão que poderia checar essa arma, você pediu para alguém fazer a checagem dessas armas ou não?

Ruiter: Não, na época não, meu cunhado que trabalha na área da segurança, só que fica para hoje, passa para amanhã, e passou despercebido porque inclusive essa arma, era uma arma que estava intacta, não tinha numeração raspada, parecia uma arma lícita. [...]”

Já o policial Edenilson Martins Pires, investigador de polícia, relatou que,
verbis:

“[...]Que no interior do quarto do casal, no interior de um armário encontraram o revólver, a pistola, munições, muitos cartões de benefícios e cartões diversos de várias pessoas. [...]”

O policial Dafnes Miranda, declarou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Eu somente participei da busca e apreensão, o material apreendido a gente fez uma checagem aqui dessas armas, através do nosso banco de dados, e através do investigador Leandro conseguimos verificar, que essa arma era produto de furto, parece que no estado de Rondônia. [...]”

Com efeito, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita da arma, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – MERA AUSÊNCIA DE CAUTELA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que compraram os veículos (caminhão/carreta), sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, bem como, experientes no ramo de compra e venda de veículos, que deveriam adotar todas as cautelas necessárias, descabe cogitar em desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.”
(N.U 1023352-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023 (destaquei)

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa (art.180, § 3°, do CP), entendo que não merece prosperar, em razão das provas colacionadas nos autos, corroborado pelo explanado em sentença, pois, o apelante não soube informar o valor que pagou, além de não possuir qualquer documento que comprove a origem lícita.

Outro ponto, é que para se adquirir uma arma de fogo, existe todo um processo burocrático, que exige documentação, notas fiscais, e somente é possível comprar em lugares autorizados, e como dito pelo apelante, este não se recorda, mas acredita que foi em uma lanchonete, o que já fica demonstrado também que não provem de algo lícito, motivos impedem a aplicação da modalidade culposa.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (Ap nº 136683/2016; AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042).

(N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS -

INSUFICIÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DOLO EVIDENCIADO - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO § 3º DO ART. 180 DO CP - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP -

INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão de bens furtados em poder da apelante, determina a inversão do ônus da prova de que a posse era lícita, impondo à acusada o dever cabal de explicar e provar os fatos que alega. A mera alegação de desconhecimento de que os objetos eram produto de crime, não afasta o dolo e nem autoriza a desclassificação para a modalidade culposa, especialmente quando, como in casu, a apelante adquire bens de considerável valor (três televisores), sem nota fiscal e alega, nas oportunidades em que foi interrogada, não se recordar do valor que teria pago por eles.

2 - Embora admita ter adquirido o objeto de terceiros, sem a respectiva nota fiscal, não há se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades que foi ouvida, a apelante negue ter ciência de sua origem espúria.

(N.U 0001616-39.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

Ademais, quanto ao pedido de justiça gratuita, embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

Pelo exposto, não há como acolher os pedidos da defesa, razão pela qual mantenho incólume a sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024